Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-17.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MATERIAIS. Gastos devidamente comprovados. Valores por pessoa demonstrados. Ressarcimento devido. ATRASO DE VOO. Atraso e cancelamento de voo incontroversos. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Culpa exclusiva de terceiro. Não ocorrência. Utilização do sistema de "code share" (ou acordo de partilha de código), no qual há cooperação entre as

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MATERIAIS. Gastos devidamente comprovados. Valores por pessoa demonstrados. Ressarcimento devido. ATRASO DE VOO. Atraso e cancelamento de voo incontroversos. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Culpa exclusiva de terceiro. Não ocorrência. Utilização do sistema de "code share" (ou acordo de partilha de código), no qual há cooperação entre as companhias aéreas, de modo que uma transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos pela outra. Sistema que evidencia a existência de cadeia de consumo e faz emergir a responsabilidade objetiva e solidária das companhias aéreas pelos danos causados aos consumidores. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada uma das autoras (R$ 10.000,00 no total), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da ré, certamente abalado pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido, e que poderá proporcionar adequado e célere cumprimento da obrigação na fase de cumprimento da sentença. Sucumbência a cargo da ré. Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001398-17.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PIETRA
DE LUCCA GUTIERREZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VRG - LINHAS
AÉREAS S/A (VARIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001398-17.2019.8.26.0222
Comarca: Guariba
Apelantes: Pietra de Lucca Gutierrez e outra
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A.
Voto no 13.693
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO.
DANOS
MATERIAIS. Gastos devidamente comprovados. Valores
por pessoa demonstrados. Ressarcimento devido. ATRASO
DE VOO. Atraso e cancelamento de voo incontroversos.
Falha na prestação dos serviços caracterizada. Culpa
exclusiva de terceiro. Não ocorrência. Utilização do sistema
de “code share” (ou acordo de partilha de código), no qual
há cooperação entre as companhias aéreas, de modo que
uma transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido
emitidos pela outra. Sistema que evidencia a existência de
cadeia de consumo e faz emergir a responsabilidade objetiva
e solidária das companhias aéreas pelos danos causados aos
consumidores. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral
“in re ipsa”. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada
uma das autoras (R$ 10.000,00 no total), em atenção as
circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao
poderio econômico da ré, certamente abalado pelo cenário
econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e,
ainda, em obediência aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona
justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar em fonte
de enriquecimento indevido, e que poderá proporcionar
adequado e célere cumprimento da obrigação na fase de
cumprimento da sentença. Sucumbência a cargo da ré.
Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de
Justiça. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação de indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
3
moral, julgada improcedente pela MM. Juíza Luana Ivette Oddone
Chahim Zuliani, com a condenação das autoras ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformadas, apelam as autoras a pedir a
reforma da sentença. Sustentam a ocorrência de danos materiais, pois
ainda que as despesas de hotelaria tenham sido suportadas pelos
genitores, tal fato não tem o condão de afastar a legitimidade das
apelantes em pleitear o ressarcimento, pois a reserva do hotel consistiu
em um pacote familiar e optou-se por dividir o montante “por cabeça”,
de modo que cada hóspede teria direito ao importe de R$ 210,60; ainda,
na ação proposta por seus genitores (autos no
1001416-38.2019.8.26.0222), idêntica à presente, a apelada foi
condenada ao pagamento de danos materiais no montante referente à
diária por pessoa. Alegam a ocorrência do dano moral, consubstanciado
no inadmissível atraso de voo a que tiveram que se submeter, sem a
adoção das medidas razoáveis para minorar as consequências
respectivas. Aduz que o fato de serem menores à época dos fatos, não
exclui a responsabilidade da apelada pelos danos ocorridos. Afirmam
direito à percepção de indenização pelo mal sofrido, em valor não
inferior a R$ 15.000,00 para cada uma das autoras. Pleiteiam a reforma
da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de indenização para reparação de danos
materiais e moral decorrentes de atraso / cancelamento de voo.
Em resposta, a ré a ré sustentou a ausência de
pretensão resistida, pois não houve tentativa de solução administrativa
da questão. Alegou a culpa de terceiro, pois o trecho em que ocorreu o
atraso / cancelamento de voo seria operado pela companhia “Passaredo
Linhas Aéreas”. Aduziu a completa ausência de comprovação do
alegado, em descumprimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de
Processo Civil. Asseverou serem descabidos os danos materiais, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
4
valores
são
objeto
de
discussão
noutro
processo
(1001416-38.2019.8.26.0222). Discorreu quanto à inexistência de dano
moral.
O Ministério Público ofereceu parecer a folhas
150/159, a pugnar pela procedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
Respeitado o entendimento da d. magistrado a
quo, a hipótese é de procedência parcial da ação.
No tocante aos danos materiais, a pretensão
inicial teve o cuidado de dividir o respectivo valor por cada apelante e os
documentos que a acompanharam demonstraram o prejuízo material de
R$ 210,60 de cada autora, num total de R$ 421,20.
A ré, por seu turno, não conseguiu infirmar o
pedido, de modo a tornar devido o ressarcimento pleiteado.
Quanto ao dano moral, o contexto probatório
dá guarida ao acolhimento parcial do pedido indenizatório.
Restou
incontroverso
que
as
apelantes
adquiriram passagens aéreas junto à apelada com destino a Natal / RN,
conforme comprovam os documentos de folhas 24/26.
A alegação de culpa de terceiro, pois o trecho
em que ocorreu o cancelamento do voo seria operado pela companhia
“Passaredo Linhas Aéreas”, não convence.
Isso porque, as passagens aéreas foram
adquiridas da apelada e, ademais, o code share utilizado não serve como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
5
fundamento para isentá-la dos transtornos sofridos pelas apelantes.
Code share ou acordo de partilha de código é
um acordo de cooperação pelo qual uma companhia aérea transporta
passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos por outra companhia. O
objetivo é oferecer aos passageiros mais destinos do que uma companhia
aérea poderia oferecer isoladamente.
Tal procedimento vem em benefício da própria
companhia aérea apelada e não pode ser utilizado como subterfúgio para
isentá-la da falha na prestação dos seus serviços.
Na hipótese, está caracterizada a cadeia de
consumo, de modo a evidenciar a responsabilidade solidária das
companhias aéreas e outorgar ao consumidor o direito de demandar
contra um ou todos aqueles que compõe a rede de consumo e lhe
causaram danos.
Não há se falar em culpa exclusiva de terceiro,
pois a apelada é solidariamente responsável pelos danos causados ao
consumidor.
Nesse sentido:
“Ação de indenização por danos morais e
materiais

Transporte
aéreo
nacional

Atraso/cancelamento em voo operado por empresa
parceira da ré, em sistema de "code share". Ação de
indenização por danos morais e materiais Transporte
aéreo Atraso em voo operado por empresa parceira
da companhia aérea requerida, em sistema de "code
share", pelo qual se possibilita a substituição da
transportadora originalmente contratada por uma
dentre aquelas constantes do grupo, mediante simples
comunicação ao passageiro Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor
Cadeia de consumo
evidenciada
Responsabilidade objetiva e solidária,
nos termos dos artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34,
todos do CDC
A falha na prestação de serviços
acarretou no atraso/cancelamento do voo do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
6
deixando, em razão desse fato, comparecer à cerimônia
de casamento no qual seria padrinho Danos morais
que se comprovam com o próprio fato (damnum in re
ipsa) Jurisprudência do STJ Indenização arbitrada
em consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença mantida
Recurso
negado. Juros de mora Dano moral Tratando-se de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem
desde a citação e não do evento danoso

Jurisprudência do STJ
Recurso provido. Recurso
provido em parte” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1031527-02.2014.8.26.0506, Rel.
Des. Francisco Giaquinto, j. em 24/06/2016).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DE VOO - EMPRESA PARCEIRA -
SISTEMA
DE
"CODE
SHARE"
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA -
DANO MORAL - PERTINÊNCIA - VERBA -
ARBITRAMENTO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA -
RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA - CITAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DO ENTÃO ART. 219 DO CPC -
REFORMA. APELO DA VRG LINHAS AÉREAS S/A
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, 11a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1031533-09.2014.8.26.0506, Rel. Des. Tavares de
Almeida, j. em 18/05/2017).
No tocante ao dano moral, inegável a sua
ocorrência, que no caso é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato,
desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são
óbvios os efeitos nocivos que o atraso / cancelamento de voo causou às
consumidoras.
Ao contrário do sustentado na r. sentença, o
simples fato de as apelantes serem menores impúberes pouco importa.
Na hipótese, o dano moral decorre do próprio fato violador, a dispensar
prova da sua ocorrência. Ademais, as crianças também estão sujeitas a
aflições, angústias, ansiedade e agitações decorrentes dos fatos ora em
debate, e podem sofrer com a circunstância de serem obrigadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
7
permanecer no mesmo local, por longo período, sem assistência
apropriada, tal como alimentação adequada.
Aliás, exatamente por se tratarem de crianças é
que deveriam ter recebido da companhia aérea uma atenção especial, de
modo a não terem que submeter aos infortúnios decorrentes do
incontroverso atraso / cancelamento de voo.
A respeito:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

TRANSPORTE
AÉREO

ATRASO
DE
APROXIMADAMENTE 24 HORAS, COM TRÊS
ESCALAS APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
COMPANHIA
AÉREA
CONFIGURADA
DANO
MORAL

CRIANÇAS
DE DOIS ANOS

VULNERABILIDADE - INDENIZAÇÃO MAJORADA
DE R$ 1.000,00 PARA R$ 10.000,00 PARA CADA
AUTOR

SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
DADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1056443-79.2017.8.26.0576, Rel. Des.
Lucila Toledo, j. em 30/07/2019) (destaquei).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - ATRASO EM VOO E PERDA DE
CONEXÃO
-
FALTA
DE
ADEQUADO
ATENDIMENTO AOS AUTORES, MÃE E FILHO,
QUE CONTAVA COM APENAS UM ANO E SEIS
MESES
DE
IDADE
-
LONGA
ESPERA
NO
AEROPORTO - DANOS MORAIS IN RE IPSA -
INCOGITÁVEL TESE DE INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL A MENOR DE IDADE, PATENTE
A
OFENSA
A
SEUS
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE
-
INDENIZAÇÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA” (TJSP, 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
8
Privado, Apelação n° 1114937-70.2018.8.26.0100, Rel.
Des. Carlos Abrão, j. em 19/07/2019) (destaquei).
“Apelação
Responsabilidade civil

Transporte aéreo
Ação indenizatória por danos
morais Procedência Atraso de voo e extravio de
bagagem da passageira Preliminar de ilegitimidade
ativa para pleitear indenização em relação a bagagem
extraviada, tendo em vista não ter sido registrada em
seu nome
Mala registrada em nome do genitor e
representante da autora
Preliminar rejeitada

Ocorrência de dano moral configurada, ainda que se
trate de passageira menor de idade, contando com
nove anos de idade à época dos fatos Danos morais
que independem de comprovação por decorrerem do
próprio ato violador
Indenização que encontra
amparo no art. 5o, V e X, da CF, art. 6o, VI, do CDC, e
nos arts. 186 e 927 do CC Sentença que deve ser
mantida - Fixação de honorários recursais nos termos
do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido”
(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1019438-13.2015.8.26.0602, Rel. Des. Thiago de
Siqueira, j. em 15/10/2020) (destaquei).
Também não convence a fundamentação da r.
sentença no sentido de desnecessidade de ajuizamento de ações
separadas por membros da mesma família, em razão do mesmo fato.
Cada passageiro, isoladamente considerado, foi
submetido à longa espera injustificada reportada na pretensão inicial.
Individualmente, sofrem dano moral. O fato de os genitores das
apelantes já terem sido indenizados em ação anterior, não lhes retira o
direito de pleitear a respectiva indenização. Estão, apenas, a exercer um
direito legítimo que lhes pertence. Não houve ato contrário à boa fé.
A propósito:
“DANO MORAL. VOO INTERNACIONAL.
ATRASO. MENORES E IDOSA. 1. O atraso não
justificado de mais de cinco horas em voo gera dano
moral passível de reparação. 2. O fato de os pais dos
menores já terem sido indenizados não afasta o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
9
sofrido por cada passageiro submetido ao atraso
irregular. 3. A pessoa idosa não goza de disposição
física para tal situação, tampouco o menor impúbere.
4. Dano moral configurado. 5. Recurso provido”
(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1011326-04.2017.8.26.0564, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 10/07/2018) (destaquei).
Destarte, patenteada a responsabilidade da
companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe
mensurar a indenização devida.
A se levar em conta as circunstâncias que
cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário atual
causado pela pandemia do coronavírus, e em atenção aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade, arbitro-a em R$ 5.000,00
para cada uma das autoras (R$ 10.000,00 no total), com atualização
monetária a partir deste julgamento (súmula 362 do C. Superior Tribunal
de Justiça) e juros moratórios legais a contar da citação, posto se tratar
de responsabilidade contratual.
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
Embora a quantia arbitrada esteja aquém do
valor costumeiramente utilizado como parâmetro por esta C. Câmara
para hipóteses análogas (R$ 10.000,00), de se observar que ela atende a
razoabilidade e a proporcionalidade que o momento atual reclama na
fixação de indenizações em casos similares ao presente, já que é de
conhecimento geral que as companhias aéreas estão a sofrer forte abalo
financeiro em decorrência da pandemia.
Como um dos vetores a nortear a fixação do
quantum devido é o poderio econômico do ofensor, razoável o valor ora
arbitrado, até porque poderá proporcionar adequado e célere
cumprimento da obrigação na fase de cumprimento da sentença.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
10
“CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
Danos morais Avença não cumprida pela empresa
Irrelevância de determinado trecho ser operado por
outra companhia, já que todas respondem pelos
prejuízos verificados Atraso do voo Indenização
moral devida, com valor reduzido
Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1004065-49.2017.8.26.0576, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 17/06/2019).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos morais.
Cancelamento do voo internacional. Chegada ao
destino final com mais de 24 horas de atraso. Sentença
de procedência, com condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. Apelo da ré. Tentativa de eximir-se de sua
responsabilidade, alegando culpa exclusiva de terceiro.
Descabimento. Acordo comercial entre empresas
aéreas. Inteligência do art. 7o do CDC. Respondem
pelos prejuízos causados todas as companhias aéreas
envolvidas na prestação dos serviços. Ré, ademais, que
vendeu as passagens aéreas ao autor. Dano moral
caracterizado, diante dos transtornos experimentados
pelo autor. Valor arbitrado, correspondente a R$
10.000,00, que deve ser mantido. Apelo desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1015035-13.2019.8.26.0003, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 12/03/2020).
A ação passa a ser parcialmente procedente e a
sucumbência é carreada à ré, que arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, e por aplicação da súmula no 326, do C. Superior
Tribunal de Justiça (“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
11
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-17.2019.8.26.0222 -Voto no 13693
12
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré
ao pagamento de indenização por dano moral no montante total de R$
10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada uma das autoras), além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator